Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008975-75.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA - CNPJ: 01.043.306/0001-98 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 59.884.502/0003-37 (APELADO), VIRGINIA JUNIA TEIXEIRA - CPF: 578.288.736-20 (ADVOGADO), JESUS NATALICIO DE SOUZA - CPF: 594.766.726-68 (ADVOGADO), EMANUELE MEIGA MAIA - CPF: 114.076.536-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADO – ATRASO NA ENTREGA DE BEM ADQUIRIDO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os lucros cessantes são espécies de danos materiais sofridos pela vítima que deixa de aferir valores em razão do evento danoso, sendo imprescindível a sua comprovação.

O simples fato de haver atraso na entrega da mercadoria, não significou que a reputação, a imagem ou o nome da empresa tenham sido lesados e, portanto, descabida a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Transportadora Calcário Ltda.,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Reparação Civil,

interposto em face de
Rossetti Equipamentos Rodoviários Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante argumenta, em síntese, que adquiriu da apelada 06 (seis) conjuntos de implementos para caminhão, que foram entregues com cerca de 56 (cinquenta e seis) dias de atraso, o que ocasionou prejuízos de grande monta.

Alega, que diante do não cumprimento da entrega a tempo e modo acordado, não conseguiu saldar os compromissos firmados com seus clientes, causando-lhe perdas no âmbito moral e lucros cessantes, que devem ser apurados em liquidação de sentença.

Por fim, requer a condenação da apelada aos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, Id no
47121542, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, após a inclusão do feito em pauta, aportou aos autos petição da apelante, Id no 50278982, complementando as razões recursais, suscitando a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa.

Essa alegação, merece ser afastada
.

A uma, porque evidente a extemporaneidade de seu pedido, já que não alegou em momento e modo oportuno.

A duas, porque verifica-se que a própria autora/apelante, após ter sido intimada do despacho saneador, que oportunizou a especificação de provas (Id o 47121529), manifestou que considerava desnecessária, pugnando pelo julgamento antecipado do pedido (Id no 47121531).

Sendo assim, evidente que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença, posto que o Magistrado Singular considerou os documentos juntados aos autos, para seu livre convencimento e julgamento do feito.

Desta forma, passo a análise do recurso de apelação.

Pois bem.

A presente ação tem como objetivo ver condenada a requerida, ora apelada, pelos danos materiais em lucros cessantes e danos morais, em decorrência da má-prestação dos seus serviços, pelo atraso na entrega das mercadorias adquiridas, causando-lhe grandes prejuízos.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, formulou contrato de compra e venda, em 02/04/2018, de 6 (seis) conjuntos de implementos para caminhão reboque, semirreboque e dolly, sob os nos 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 e 1957, para serem entregues as 3 primeiras em 11/05/2018 e as 3 últimas em 16/05/2018 (Id no 47121075).

Entretanto, argumenta que fora informado pela empresa requerida, via e-mail datado de 04/05/2018, que em decorrência de problemas no fornecimento da matéria-prima, aços especiais, teria que realizar novo cronograma para a entrega dos bens, com previsão a partir de 18/06/2018 (Id no
47121081), o que também não fora cumprido.

Indignada a autora/apelante realizou uma Notificação Extrajudicial em 18/06/2018, a fim de garantir a responsabilidade da empresa fornecedora sobre o atraso das mercadorias, informando sobre a contratação de motoristas, que aguardavam a entrega dos implementos para utilização dos caminhões (Id no
47121085).

Em resposta à Notificação a requerida/apelada justifica que em razão de força maior – ausência de aços especiais para aquisição no mercado interno e greve dos caminhoneiros – se viu impossibilitada de cumprir o cronograma de entregas, argumentando, ainda, que tais situações foram noticiadas à adquirente (Id no
47121086).

A entrega dos bens aconteceu em 26/06/2018; 04/07/2018; 06/07/2018 e 12/07/2018, com 45, 55, 57 e 56 dias, respectivamente, de atraso do cronograma originário. Registrando que as últimas duas mercadorias relativas as notas
1956 e 1957 foram canceladas.

Pois bem. Da análise dos autos se evidencia a má-prestação dos serviços prestados pela fornecedora, ora apelada, uma vez que se comprometeu a entregar o bem vendido em uma data e o fez entre 45 a 57 dias depois, sem justificativa plausível.

Isso porque, a ausência de matéria-prima não pode ser considerada como justificativa razoável, posto que o fornecedor deve assumir a responsabilidade pela prestação de serviço que oferece, conforme dispõe a Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a greve dos caminhoneiros também não pode ser suscitada como fundamento para o atraso, uma vez que teve seu início em 21/05/2018 e fim em 01/06/2018, ou seja, posterior à data em que havia se comprometido a entregar os bens adquiridos (11/05 e 16/05/2018).

Portanto, não se olvida dizer que houve a má-prestação do serviço por parte da apelada, que não conseguiu entregar a mercadoria adquirida em tempo e modo acordado.

Nesse diapasão o Código Civil assegurou a todos aqueles que sofrerem algum dano decorrente de ação ou omissão ilícita de outrem a possibilidade de requerer a reparação dos prejuízos sofridos, conforme se infere dos artigos 186 c/c 927 do mencionado diploma.

Por sua vez, os lucros cessantes são espécies de danos materiais sofridos pela vítima que deixa de aferir valores em razão do evento danoso. Aliás é o que dispõe o artigo 402 do Código Civil, vejamos:

"Art. 402 - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

Com efeito, é imprescindível que se comprove que os lucros eram certos e que não foram alcançados em virtude de determinado fato. Assim, não basta a simples probabilidade de realização do lucro, mas sim, uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se realizado sem a interferência do evento danoso.

In casu
, a autora, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, quanto ao que deixou de aferir em decorrência do evento danoso praticado pela apelada.

Não há nos autos, qualquer elemento que comprova a contratação dos motoristas, realização de compromissos de fretes e de produtos, através de contratos que seriam realizados pelos caminhões adquiridos e equipados com os bens comprados da apelada.

Importante observar, ainda, que o lucro cessante não se configura como a mera possibilidade do lucro, mas sim a perda efetiva deste, razão pela qual ele, também, não pode ser presumido e, portanto, não há como considerar as Notas Fiscais de Frete e Produto que foram realizados por caminhão similar.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO DISSABOR - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO ECONÕMICO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.
- Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados.
- O sentimento de contrariedade ou a quebra da relação de confiança decorrente do atraso na entrega de mercadoria adquirida, não acarretam, por si só, danos morais.

- Os lucros cessantes são espécie de danos materiais sofridos pela vítima que deixa de auferir valores em razão do evento danoso. Logo, é imprescindível que se comprove que os lucros eram certos e que não foram alcançados em virtude de determinado fato.
- Ausente nos autos a prova de que a parte autora efetivamente deixou de auferir lucro em razão do atraso na entrega da motocicleta adquirida das rés, o pedido de indenização é improcedente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.048553-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/0019, publicação da súmula em 11/07/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

(...)

2. As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas.” (N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (destaquei)

Dessa forma não há nos autos elementos que comprovem efetivamente a existência de lucros cessantes, ou seja, a perda do lucro em função do ato ilícito e, portanto, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Do mesmo modo, entendo que não restou demonstrado nos autos os requisitos necessários à condenação pelos danos morais a empresa apelante.

Isso porque, a má-prestação do serviço por si só, sem qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da apelante perante terceiros, não havendo, portanto, que se falar em reparação por danos morais.

Assim, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
na hipótese dos autos
.

Os abalos sofridos pela apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, sendo, portanto, ausente
a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Outrossim, descabe a pretensão de indenização de danos morais, pois, em análise do teor da Súmula no 227 do STJ, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, com o conjunto fático probatório, doutrinário e jurisprudencial, extrai-se que é imperiosa a existência de prova que demonstre, que a situação fática tenha gerado abalo
à honra objetiva
da sociedade empresária.

Com efeito, o simples fato de haver atraso na entrega da mercadoria, não significou que a reputação, a imagem ou o nome da empresa tenham sido lesados.

Desse modo, ausente demonstração da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, descabe acolher pedido de reparação de danos morais, pois a empresa apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

A propósito:

“E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS (...).
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.” (
N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (TRICICLO) – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR VÍCIO DE QUALIDADE – ART. 18 DO CDC – PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL AFASTADO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral,

sendo necessária, para concretização do dano, a demonstração do abalo em sua reputação (honra objetiva), perante a sociedade, o que não restou evidenciado no caso
.” (Ap 65820/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020